Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707169-49.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ADSON SILVA LOURENCO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 24524136, a defesa de ADSON SILVA LOURENÇO OLIVEIRA informa a desistência do recurso especial interposto. Em adição, requer no ID 24534805 a manifestação do MP quanto ao interesse no trânsito em julgado do recurso. Ainda, no ID 24538603, pugna pela revogação da prisão preventiva diante da impossibilidade de realização de sessão solene do tribunal do júri durante a pandemia. Indefiro o pedido de ID 24534805 tendo em vista a existência de manifestação do MPDFT no ID 24454573. Homologo o pedido de desistência do recurso especial, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, nada a prover, tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010